Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIDADE GROSSEIRA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR.
1. Não é grosseira a falsificação que, além de ser capaz de enganar pessoa leiga, demanda a realização de perícia para sua constatação, sendo inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta.
2. A desconfiança ou a dúvida dos agentes policiais quanto à autenticidade do documento não são suficientes para descaracterizar o crime, uma vez que tais agentes públicos têm experiência e treinamento para reconhecer esse tipo de situação.
3. O cometimento de novo crime, durante o cumprimento de pena por crime anterior, autoriza a majoração da reprimenda na primeira fase pela negativação da conduta social do agente. Precedentes.
4. Apelação desprovida.